Tribunal: STF
Processo: ARE 1593229
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA Nº 287/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo diante da ausência de impugnação da decisão pela qual foi inadmitido o extraordinário na origem. 

    2. A parte agravante sustenta que foram impugnados todos os óbices opostos na decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, bem como que não se aplicam, ao caso, as Súmulas 279, 282, 284 e 636/STF. 

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário com agravo preenche os requisitos para sua admissão, especialmente quanto à exigência da impugnação específica.

    III. Razões de decidir

    4. Não foram impugnados os fundamentos da decisão pela qual foi inadmitido o extraordinário na origem. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que não admite o recurso extraordinário, exarada na origem. Incidência da Súmula nº 287/STF.

    5. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. Violação não verificada. Precedentes.

    6. A controvérsia relativa à alegada inépcia da denúncia e à inexistência de provas para subsidiar a condenação está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 

    7. A análise da suposta violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, considerando os limites em que a matéria foi devolvida à apreciação desta Suprema Corte, demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, providência que extrapola a competência jurisdicional do recurso extraordinário, nos termos do art. 102 da Constituição.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo interno conhecido e não provido.